Tribunal: STF
Processo: AI 166106
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO:
DEFICIÊNCIA NA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. Súmula 288.
 I .  - Nega- se provimento a agravo para subida de recurso
extraordinário, quando faltar no traslado o despacho agravado, a
decisão recorrida, a petição de recurso extraordinário ou qualquer peça
essencial à compreensão da controvérsia. Súmula 288.
II. -   Manutenção da Súmula 288 no julgamento do Ag. 137645(AgRG) -
DF, Plenário, 20.03.92.
III. - agravo regimental não provido.